Tribunal: TJES
Processo: 5001260-10.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001260-10.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO DE PAULA e outros
RECORRIDO: LEANDRO LOPES (SERRALHERIA LOPES) e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001260-10.2023.8.08.0006

RECORRENTE: JULIO DE PAULA e MARIA DE FATIMA FARIAS

RECORRIDA: LEANDRO LOPES (SERRAHERIA LOPES)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO TELHADO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL IMPROVIDO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8289014. Contrarrazões não apresentada. Requerido revel, devidamente citado, id. 8288989 ( sem patrono nos autos).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7642941), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8288993), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, pelo que condeno a requerida, a restituição dos valores desembolsados pela parte autora, correspondente ao montante de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), conforme inicial. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017, a contar do desembolso. Ainda,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por DANOS MORAIS. Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC/15.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de que os autores efetuaram uma compra de 07 telhados metalon na loja do requerido, por R$ 1400,00, devidamente pago, porém não receberam o produto. Postulam pelo ressarcimento do valor pago, além de reparação moral.

Os recorrentes, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteiam a reforma da r. sentença postulando pela procedência da reparação moral.

O cerne da questão é saber se é devida a reparação moral.

Em que pese a demonstração nos autos do pagamento realizado, bem como da não entrega do produto adquirido, entendo que o reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial.

A condenação decorrente do dano moral só se justifica nos casos em que o ato imputado como causador seja ilícito e de tal modo lesivo que venha a deixar profundas cicatrizes no âmbito psicológico e emocional da pessoa, não é o caso dos autos.

Observa-se ainda dos autos que os autores não comprovam que a não entrega do telhado lhes tenha causado algum dano, além de mero aborrecimento do cotidiano. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)